Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711914-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDME MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: LUIZ FERNANDO CASTELO BRANCO REBELLO HORTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. ART. 435, DO CPC. COBRANÇA. ALUGUEL E ACESSÓRIOS. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os documentos apresentados fora do prazo legal, em desacordo com o art. 435, parágrafo único, do CPC, não devem ser apreciados no julgamento do recurso. 2. O prazo prescricional da pretensão executória de aluguéis e acessórios do contrato de locação é trienal (art. 206, § 3o, inciso I, do CC). Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 921, § 5o, c/c com o art. 487, inciso II, do CPC. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 199, inciso II, 202 e 206, § 3o, inciso I, e § 5o, todos do Código Civil, 860, 927, inciso III, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, defendendo que não houve o advento da prescrição intercorrente, considerando a existência de causa interruptiva, consistente no prévio protocolo de petição feito pela parte insurgente, pleiteando a penhora no rosto dos autos em ação de inventário na qual o recorrido figurava como herdeiro; c) artigos 206, § 5o, do Código Civil, e 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, sob o argumento de que, o juízo monocrático, ratificado pelo acórdão recorrido, reconheceu a prescrição sobre a integralidade do montante devido, ignorando a existência de cobrança de valores diversos dos alugueres, cujo lapso prescricional é de 5 (cinco) anos; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida fixação de multa pela oposição dos embargos declaratórios. Ademais, apresenta a existência de dissídio interpretativo quanto à tese jurídica da alínea “a”, colacionando ementa de julgado do TJDFT para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM, OAB/DF 16.619 (ID 3689226). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, também não cabe dar seguimento ao recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Igual sorte colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 199, inciso II, 202 e 206, § 3o, inciso I, e § 5o, todos do Código Civil, 860, 927, inciso III, e 1.056, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a petição protocolizada anteriormente pela parte insurgente ao advento da prescrição se mostrou destituída de potencial para alcançar qualquer resultado, segunda a dinâmica própria do processo executivo. Ressalta que tal diligência não se caracterizou como útil e, por tal motivo, destacou ser inapta a descaracterizar a inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente (ID 32708899). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que não se mostra possível em sede de recurso especial, nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo fundado na salientada contrariedade aos artigos 206, § 5o, do Código Civil, e 25, inciso II, da Lei 8.906/1994. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é o trienal. Precedentes da Terceira Turma. Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1714826/SC, Rel. Ministro MOURA RBEIRO, DJe 6/4/2021) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1998406/MG, da Relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 31/5/2022. Além do mais, não merece ser admitido o inconformismo da recorrente alicerçado na indicada transgressão ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à indevida fixação da multa pela oposição dos embargos declaratórios, necessário seria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado pela parte insurgente se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005